Tribunal: TJES
Processo: 0012814-42.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012814-42.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON CLAUDIO BARBOSA

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS
). NULIDADE DE CITAÇÃO ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte requerente contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
) ajuizada em face de Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. O autor sustentava a nulidade da citação no processo originário (ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse), alegando falsidade de sua assinatura no mandado. A alegação, contudo, já havia sido analisada e rejeitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com posterior confirmação por decisão colegiada em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a propositura de ação declaratória de nulidade para rediscutir vício de citação já alegado, analisado e rejeitado definitivamente no curso do processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
ação declaratória de nulidade
constitui via excepcional para impugnação de decisões nulas por ausência de citação, vício que afeta a existência do processo e pode ser arguido a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido definitivamente apreciado.

A nulidade da citação foi expressamente arguida pelo autor em impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido rejeitada, com base na fé pública do oficial de justiça e outros elementos probatórios.

A decisão que afastou a nulidade foi confirmada em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado, o que configura a preclusão consumativa da matéria, inviabilizando sua rediscussão em nova ação.

O caráter de ordem pública da nulidade de citação não afasta a preclusão quando já houve manifestação judicial sobre a matéria, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.069.086/SP).

A apresentação de nova prova pericial (laudo grafotécnico) não reabre a possibilidade de rediscussão da questão por meio de
querela nullitatis
, sendo tema próprio de ação rescisória, sujeita a prazo decadencial.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial e pode valorar o conjunto probatório de forma livre, especialmente quando confrontado com presunção de veracidade dos atos praticados por oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade de citação, quando já suscitada, analisada e definitivamente rejeitada no processo originário, não pode ser rediscutida em ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
), sob pena de violação à preclusão consumativa.

A produção de nova prova não autoriza a reabertura da discussão sobre vício de citação já decidida, com trânsito em julgado, após o prazo para o ajuizamento de ação rescisória.

O interesse processual na
querela nullitatis
depende do
ineditismo
da questão jurídica suscitada e da ausência de preclusão sobre matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 507; 966, VII; 98, § 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.069.086/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0012814-42.2016.8.08.0048

APELANTE: GILSON CLAUDIO BARBOSA

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON CLÁUDIO BARBOSA
contra a r. sentença (Id. 14305349), proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
)” ajuizada em desfavor de
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer, de ofício, a ausência de interesse processual do autor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Para uma melhor compreensão da controvérsia devolvida a esta Corte, faz-se necessária uma retrospectiva dos eventos processuais que antecederam o ajuizamento da presente demanda, os quais são determinantes para o deslinde da causa.

A origem do litígio remonta à “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos” (Processo nº 048.08.001948-1), ajuizada pela ora Apelada,
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face do ora Apelante,
GILSON CLÁUDIO BARBOSA
, e de Isaias dos Santos Marrane.

Naquela demanda, processada perante o mesmo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, em razão da revelia dos então réus.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Sr.
GILSON CLÁUDIO BARBOSA
, ora Apelante,
apresentou impugnação, arguindo a nulidade absoluta do processo por vício insanável no ato de citação
. A tese então defendida era precisamente a mesma que fundamenta a presente
querela nullitatis
: a de que a assinatura aposta no verso do mandado de citação (fl. 53vº do processo físico) não era de sua autoria, tratando-se de uma falsificação, o que teria viciado todos os atos processuais subsequentes.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a referida impugnação determinou a intimação do Oficial de Justiça responsável pela diligência para que prestasse esclarecimentos. O serventuário da justiça, em manifestação, ratificou integralmente os termos da certidão, afirmando categoricamente ter procedido à citação pessoal do Sr. Gilson, inclusive com a conferência de seu documento de identidade no ato e com a inserção de seu número de telefone celular. Com base nesses elementos, e considerando a presunção de fé pública que reveste os atos do Oficial de Justiça, o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de nulidade da citação.

Inconformado com tal decisão, o Apelante interpôs o Agravo de Instrumento nº 0028909-89.2012.8.08.0048, devolvendo a esta Egrégia Corte de Justiça a análise da mesma questão: a validade do ato citatório. Esta Terceira Câmara Cível, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, negou provimento ao recurso, à unanimidade, mantendo hígida a decisão que rejeitara a alegação de nulidade.

Não obstante, em 15 de junho de 2016, o Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
), reeditando, em sua integralidade, a tese de nulidade da citação por falsidade de assinatura.

A r. sentença ora apelada extinguiu o feito sem adentrar o mérito da prova pericial, por entender que o Apelante carecia de interesse processual, na modalidade adequação, para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (Id. 14305352), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença, argumentando que o vício de citação constitui nulidade absoluta e insanável, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão;
(II)
a decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo do processo originário, não analisou a questão com a profundidade necessária;
(III)
a
querela nullitatis
é o meio processual adequado para veicular a pretensão anulatória, especialmente por já ter transcorrido o prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória.

De fato, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em classificar a ausência ou o vício de citação como um defeito gravíssimo, um vício transrescisório, que atinge o próprio plano da existência da sentença em relação àquele que não foi devidamente integrado à lide. Tal gravidade justifica a existência de mecanismos processuais excepcionais para sua arguição, como a Ação Declaratória de Nulidade, que não se submete ao prazo decadencial da ação rescisória.

Contudo,
o caráter de ordem pública da matéria e a possibilidade de sua alegação a qualquer tempo não conferem à parte o direito de transformar o processo em um ciclo infindável de discussões sobre um mesmo ponto já resolvido
. O ordenamento jurídico processual, pautado pelo princípio da segurança jurídica, erigiu o instituto da preclusão como ferramenta essencial para garantir a marcha processual, a estabilidade e a definitividade das decisões judiciais. O artigo 507 do Código de Processo Civil é taxativo ao vedar à parte a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ainda que a matéria seja de ordem pública, isso não significa que ela seja imune à preclusão. A prerrogativa de que tais questões podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo se refere àquelas
ainda não decididas
. Uma vez que o juiz, provocado ou de ofício, se manifesta sobre a questão e sua decisão se torna irrecorrível, a matéria se esgota, operando-se a preclusão, que impede o seu reexame no mesmo processo ou em outra demanda.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, enfrentou a matéria, estabelecendo os contornos exatos da operatividade da preclusão em casos de alegação de nulidade de citação, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ALEGAÇÃO EM POSTERIOR AÇÃO DE NULIDADE
. 1. Ação declaratória de nulidade, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/9/2022 e concluso ao gabinete em 17/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a nulidade da citação supostamente alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, pode ser novamente suscitada em ação de nulidade; b) estaria caracterizada ofensa ao direito à prova; c) estaria configurado julgamento extra ou ultra petita; e d) estariam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil. 3. O defeito ou inexistência da citação opera no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes.
4. A nulidade ou inexistência da citação, se alegada em anterior impugnação ao cumprimento de sentença, não pode ser novamente suscitada em ação de nulidade. Todavia, não basta a mera possibilidade, em tese, de alegação da nulidade em impugnação para que se torne vedada a veiculação da mesma tese em posterior ação de nulidade, sendo imprescindível, para se operar a preclusão, que o referido vício tenha sido, de fato, alegado pela parte
. 5. Na hipótese dos autos, não é possível extrair dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias se o referido vício da citação foi, de fato, suscitado pelas recorridas na impugnação ao cumprimento de sentença supostamente apresentada no âmbito da ação monitória, tampouco se foi apreciado pelo juízo, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem para que verifique tais circunstâncias à luz dos fatos e das provas que alicerçam a demanda, aplicando a tese jurídica ora fixada. 6. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que verifique se a tese relativa à nulidade da citação foi suscitada na anterior impugnação ao cumprimento de sentença e se foi objeto de apreciação jurisdicional. (REsp n. 2.069.086/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)

A Corte Superior distingue, portanto, a situação em que a parte poderia ter alegado a nulidade e não o fez, da situação em que a parte de fato alegou a nulidade e obteve uma decisão judicial. Na primeira hipótese, a via da
querela nullitatis
permaneceria aberta. Na segunda, contudo, a questão se esgota, incidindo a preclusão consumativa.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, a conclusão é no sentido da manutenção da sentença recorrida. Diferentemente do que ocorreu no precedente do STJ, onde havia dúvida fática sobre a efetiva alegação da matéria, aqui não paira qualquer incerteza. Conforme já destacado,
o Apelante efetivamente alegou a nulidade da citação em sua impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo de primeiro grau efetivamente apreciou a questão, rejeitando-a, e esta Corte de Justiça, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento, efetivamente reexaminou e confirmou a decisão, a qual transitou em julgado
.

O argumento do Apelante de que a presente ação se baseia em "prova nova" – a perícia grafotécnica – não tem o condão de afastar a preclusão. A prova nova poderia, em tese, fundamentar uma ação rescisória, se preenchidos os requisitos do artigo 966, VII, do CPC, o que não é o caso da
querela nullitatis
e, de toda forma, demandaria o respeito ao prazo decadencial.

O que se discute aqui não é o surgimento de um novo fundamento jurídico, mas a tentativa de reabrir uma questão jurídica já decidida com base em um novo elemento probatório. A questão controvertida – a validade da assinatura no mandado – é rigorosamente a mesma. A decisão que a resolveu, proferida no Agravo de Instrumento, enfrentou o mérito da alegação, considerando, à luz das provas então disponíveis e da presunção de fé pública do ato, que a citação era válida. Essa decisão se tornou imutável.

Permitir que a parte, a cada nova prova que consiga produzir, possa ajuizar uma nova ação para rediscutir a mesma questão já decidida poderia tornar inócuos os institutos da preclusão e da coisa julgada, afetando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, pilares do Estado de Direito.

Por fim, embora o laudo pericial tenha concluído que a assinatura aposta no mandado não corresponde à do autor, é sabido que o magistrado não se encontra adstrito ao parecer técnico e que “as técnicas utilizadas pelo perito nem sempre conseguem esclarecer se um exemplar questionado se trata de uma falsificação ou de um disfarce gráfico”
1
. Nesse contexto, não se pode afastar a possibilidade de que o mandado –
o qual, ademais, também foi subscrito pelo corréu, sem que haja qualquer impugnação quanto à autenticidade de sua assinatura
– tenha sido assinado pelo requerente em padrão gráfico diferenciado, com o intuito de dificultar eventual futura identificação.

Portanto, correta a sentença ao extinguir o processo por ausência de interesse processual, uma vez que a questão de fundo já fora decidida de forma definitiva, a via eleita da
querela nullitatis
se mostra inadequada e inútil para o fim pretendido, qual seja, reverter um provimento jurisdicional já estabilizado e contra o qual não resta demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento). A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________

1
Informação extraída do sítio eletrônico do Centro de Perícias de Curitiba. Disponível em: «
https://cpcpericias.com.br/perito-grafoscopico-para-distinguir-o-disfarce-grafico-da-falsificacao/
». Acesso em: 3 set. 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.